Tribunal: TJMT
Processo: 1003475-45.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003475-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LEALDO FLORESTA DE OLIVEIRA - CPF: 660.746.065-87 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA - CPF: 667.526.391-91 (APELANTE), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003475-45.2017.8.11.0041

APELANTE: LEALDO FLORESTA DE OLIVEIRA, ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA

APELADO: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
-

ATRASO NA ENTREGA – 4 MESES - MORA DA CONSTRUTORA – PAGAMENTO DE ALUGUEL NESSE PERÍODO – ABALO MORAL E PREJUÍZO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR – INCIDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante o atraso de 4 meses na entrega do imóvel por culpa da construtora, o pagamento de aluguel de apartamento escolhido pelos adquirentes a exime da obrigação de indenizá-los por danos moral e material.

“Segundo a jurisprudência desta Corte, a correção monetária é mera reposição do valor real da moeda, motivo por que incide mesmo na hipótese de inadimplemento das construtoras. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1413321/MA).

Ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC, impõe-se a exclusão da condenação em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003475-45.2017.8.11.0041

APELANTE: LEALDO FLORESTA DE OLIVEIRA, ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA

APELADO: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, julgada improcedente, com a condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, além de multa de 5% também sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, alegam que a culpa pela demora na entrega do imóvel é da construtora e por isso deve arcar com os danos materiais e morais decorrentes desse fato, assim como restituir a quantia correspondente à correção monetária do período compreendido entre setembro/2016 (quando deveria ser entregue) e abril/2017 (quando o foi efetivamente).

Afirmam que a o atraso é proveniente da não aprovação imediata do financiamento porque faltava documento que devia ser sido providenciado pela ré.

Pedem a exclusão da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões no Id n. 52858198.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003475-45.2017.8.11.0041

APELANTE: LEALDO FLORESTA DE OLIVEIRA, ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA

APELADO: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, julgada improcedente, com a condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, além de multa de 5% também sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTEÇÃO

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Após discorrer sobre os fatos narrados, o pedido e a tramitação do processo, o juízo de origem reconheceu o atraso na entrega do imóvel por culpa da ré, mas não a condenou em danos materiais e morais por estar comprovado nos autos que durante todo esse período ela pagou aluguel para os autores em imóvel por eles escolhido, analisou a questão referente à cobrança de correção monetária e demais pedidos formulados na inicial, e julgou de forma diversa do que pretendiam os ora apelantes.

Conforme lição de Nelson Nery Júnior,
“não se deve confundir a sentença com fundamentação sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC 489 § 1.º IV], mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor
” (Comentários ao Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed. 2015, Ed. RT).

Posto isso, afasto a alegação de nulidade, pois a sentença está satisfatoriamente motivada e atende as formalidades previstas no art. 489 do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, alegam que a culpa pela demora na entrega do imóvel é da construtora e por isso deve arcar com os danos materiais e morais decorrentes desse fato, assim como restituir a quantia correspondente à correção monetária do período compreendido entre setembro/2016 (quando deveria ser entregue) e abril/2017 (quando o foi efetivamente).

Afirmam que a o atraso é proveniente da não aprovação imediata do financiamento porque faltava documento que devia ser sido providenciado pela ré.

Porém, como já consignado, foi reconhecida na sentença a culpa da ré. Confira-se:

“O atraso na entrega da obra é incontroverso e, ultrapassa, inclusive, o prazo de tolerância de seis meses previsto na cláusula 5.2 do contrato, não restando comprovada qualquer situação de caso fortuito ou força maior.

(...)

No entanto, como mencionado, considerando o prazo de tolerância, o imóvel deveria ter sido entregue até maio/2016, mas resta incontroverso que só foi entregue em setembro/2016, portanto, com atraso de 04 meses.”

Portanto, nesse ponto não conheço do Recurso, uma vez que o pedido não destoa dos termos da sentença.

No que diz respeito aos danos materiais e morais, os documentos de Id n. 52858157 - Pág. 1 e 52858158 - Pág. 1 demonstram que os apelantes já receberam diretamente da ré R$ 14.799,97 para pagamento de aluguel de imóvel que elegeram como moradia pelo tempo de espera, que foi de apenas 4 meses.

O contexto narrado não retrata situação que autorize alguma das indenizações postuladas.

E a cobrança de correção monetária é devida, mesmo quando configurada a mora da construtora, pois não se trata de encargo, mas sim de atualização do valor da moeda.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUÇÃO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR DEVIDA.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão que conheceu do agravo da parte ora agravada para dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de restabelecer a atualização monetária do saldo devedor do preço do imóvel.

2. "É devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente. (...)" (AgInt no AREsp 677.950/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/03/2017, DJe de 20/03/2017).

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 452.143/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ªa Turma, julg. em 25/05/2020, DJe 04/06/2020).

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA CONSTRUTORA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a correção monetária é mera reposição do valor real da moeda, motivo por que incide mesmo na hipótese de inadimplemento das construtoras. Precedentes.

2. O índice de correção monetária aplicado deve ser o INCC ou IPCA, aquele que for menor no período. Precedentes.

3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.”
(AgInt no AREsp 1413321/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julg. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Por outro lado, não se verifica a litigância de má-fé, porquanto ausentes as hipóteses elencadas no art. 80 do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, somente para afastar a condenação em litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020